Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004077-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), TARCISO DA CRUZ ROSA - CPF: 703.061.761-49 (AGRAVADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INDEPEDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS DE ESTADIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA ILEGALIDADE DAS MULTAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§ 1o E 10, DO CTB – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Em se tratado de Mandado de Segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável dilação probatória a fim de aferir a irregularidade ou ilegalidade das autuações.

2.
Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas, revela-se plausível a exigência da quitação das multas,
taxas e despesas com remoção e estada,
para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, §§ 1o e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1009245-14.2020.811.0041, impetrado por
Tarciso da Cruz Rosa
, deferiu o pedido de liminar
“
para determinar à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI – ano/modelo 1993, placa JXZ6741 CHASSI 9BD146000P3966503
, independente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio”
(Id. 79289987).

Em apertada síntese, o agravante relata que a decisão combatida merece ser reformada, uma vez que não fora demonstrada pelo impetrante, ora agravado, eventual ilegalidade ou ilegitimidade das multas aplicadas, notadamente no que se refere ao suposto não recebimento das notificações de infração de trânsito.

Argumenta, também, que a liberação do veículo regularmente apreendido exige o pagamento das multas aplicadas, bem como da taxa de reboque, além das diárias em razão da permanência do bem em depósito, em conformidade com o artigo 271, §§ 1o, 10 e 11, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação de tutela, consistentes na probabilidade do direito pleiteado e no perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, aduzindo, também, que a via mandamental não é adequada para produção de provas tendentes a anular determinado ato administrativo.

Com arrimo em tais considerações, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada. Em sede meritória, requer seja
provido o presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (Id.
80212991
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção da decisão interlocutória objurgada (Id. 84608494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 85298479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1009245-14.2020.811.0041, impetrado por
Tarciso da Cruz Rosa
, deferiu o pedido de liminar
“
para determinar à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI – ano/modelo 1993, placa JXZ6741 CHASSI 9BD146000P3966503
, independente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio”
(Id. 79289987).

Prima facie
, extrai-se dos autos originários que o agravado
Tarciso da Cruz Rosa impetrou mandado de segurança contra ato ilegal supostamente perpetrado pelo Presidente do Detran/MT, bem como pelo Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT, consistente na apreensão do seu veículo, sob a alegação de que estava com a documentação vencida.

Noticiou que, mesmo após o pagamento dos documentos, foi informado que o veículo somente seria liberado após o pagamento das multas constantes no sistema, bem como das despesas relacionadas ao guincho e estadia do pátio.

O Douto Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Denota-se que as exigências administrativas de quitação de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento administrativamente em desobediência ao disposto na Lei no 6.830/80 e os ditames constitucionais.

Por isso, no presente caso, partindo de uma análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, perfilho do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do veículo da parte Impetrante independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o automóvel, uma vez que necessita do mesmo para se dirigir ao trabalho e realização de outros afazeres.

Resta demonstrado, portanto, o fumus boni iuris.

Da mesma maneira resta evidente o periculum in mora, na medida em que a manutenção da apreensão de seu veículo incorrerá em óbice ao exercício de suas atividades laborais, bem como dos seus afazeres domésticos, além do que acarretará em diversos prejuízos financeiros em razão da depreciação de seu automóvel.

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo FIAT/UNO MILLE ELECTRONI – ano/modelo 1993, placa JXZ674, CHASSI 9BD146000P3966503, independente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio.”
(...) (Id. 79289987 – pp. 37/38).

Contra essa decisão, insurge-se o ente municipal, ao argumento de que é legal a cobrança das multas e despesas de remoção e permanência do veículo nas dependências do órgão administrativo, nos termos do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso merece provimento.

Ab initio
, necessário pontuar que, em se tratando de ação mandamental, em que é incabível a dilação probatória, deve a prova do direito líquido e certo ser necessariamente pré-constituída, sob pena de denegação da ordem (art. 1o da Lei n.o 12.016/2009).

Ocorre que, no caso em análise, não restou comprovada a alegação do impetrante de que não fora notificado quanto às multas por infração de trânsito a ele aplicadas pelas autoridades coatoras,
não sendo apresentado quaisquer documentos hábeis a evidenciar a ausência de notificação, o que afasta a probabilidade do direito invocado no mandado de segurança

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o condicionamento do pagamento das multas por infração de trânsito para emissão do CRLV é válido, desde que o proprietário seja notificado previamente (AI no 495.703/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau).

Dessa forma, conforme consignado na decisão liminar, tem-se como duvidoso o remédio jurídico, do qual o impetrante lançou mão, pois, a partir da exposição do fato processual, não há certeza, de plano, de que o agravado
não
fora notificado das multas aplicadas, tendo em vista que nenhuma prova nesse sentido fora anexada ao
writ
, limitando-se, apenas, em afirmar que não fora notificado.

Nesse aspecto, em que pese o entendimento do douto magistrado de piso no sentido de que a retenção do veículo e a cobrança de valores a título de diária e multa violam o direito de propriedade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em ato ilegal, propriamente dito, por parte do agravante, uma vez que a legislação disciplina a mencionada cobrança.

Com efeito, em 2016, a Lei no 13.281/2016 revogou o artigo 262 e, juntamente com a Lei no 13.160/2015, alterou o artigo 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, que constam com a seguinte redação:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1
o

A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
”

(...)

“§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
”
[Destaquei].

Registre-se, a propósito, que, ainda que se pudesse argumentar que o impetrante, ora agravado, não recebera as notificações das infrações de trânsito apontadas, cabia a ele assentar na inicial a prova de que postulou em sede administrativa a comprovação do envio das notificações e a respectiva negativa, para que essa Corte, então, determinasse à autoridade competente a apresentação dos documentos pertinentes (art. 6o, § 1o, Lei n. 12.016/1990), porém, como assentado supra, a impetrante se limitou a alegar genericamente a ausência de notificação.

Por assim ser, considerando que o autor não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade das multas aplicadas, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (princípio da estrita legalidade), revela-se plausível a exigência da quitação das multas para fins de liberação do veículo apreendido.

Inclusive, sobre a controvérsia analisada no presente recurso, e sintetizando os argumentos acima declinados, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS E TAXAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§1o E 10, DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO NO WRIT
­ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia
com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 1018487-57.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - MÉRITO - EMISSÃO DE
LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1.
No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas.
2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada. 3. Também não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do recorrente, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.”

(N.U 1046652-88.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020) [Destaquei].

Dessa forma, uma vez que o impetrante não trouxe aos autos provas que pudessem desconstituir a legitimidade das multas aplicadas, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que, conforme mencionado, o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Portanto, em face da fragilidade das provas necessárias para comprovar a alegada violação do direito líquido e certo do impetrante, entendo como ausente o fundamento relevante, o qual autorize o deferimento da medida liminar em mandado de segurança.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá para o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021